Tribunal: TJPA
Processo: 0806328-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806328-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806328-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

ADVOGADOS: ALEXANDRE WIDER - OAB/RJ nº 99.037 E DIEGO BARBATI - OAB/RJ nº 145.873

AGRAVADO: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ – EPP

ADVOGADOS: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803, JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA 6.801 E CAMILA JATENERAMOS OAB/PA 31.935

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO E MANTEVE A DECISÃO DE 1º GRAU QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA A REFERENDAR SITUAÇÃO DE ORDEM PÚBLICA CAPAZ DE GERAR NULIDADE NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) QUE DEVIA SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONEXÃO/
PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUMULA 235 STJ.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado;

2.A exceção de pré-executividade é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nessa via, com dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo;

3.O acolhimento da exceção, portanto, depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis;

4.Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, o acordam os Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
contra decisão monocrática de id 9123235 proferida pela Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, que manteve a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que rejeitou a exceção de pré-executividade na Ação de Execução nº 0801643-02.2019.814.0301 ajuizada contra si por
M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ – EPP
.

Sustenta a agravante/executada, em suas razões recursais de id 9479167, a nulidade da decisão monocrática, por dois aspectos: 1. não se tratar da hipótese de julgamento pelo relator em violação ao art. 932, IV do CPC; 2.
error in judicando
por premissa equivocada e ausência de fundação na decisão agravada.

Argumenta ainda que a ação de execução fundada no título executivo extrajudicial – duplicata, é eivada de vício, na medida em que não há liquidez e exigibilidade da obrigação, em razão da ausência de aceite e por este motivo caberia à parte agravada demonstrar a prestação do serviço ou entrega da mercadoria, o que não teria feito, não se podendo concluir pela liquidez do título apenas por meio de uma proposta de acordo.

Relata que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém ação ordinária (processo 0836950-51.2018.814.0301) em que Agravante por meio de reconvenção alegou a nulidade e o cancelamento do título ora executado, pelo que haveria, no caso, hipótese de litispendência, ou pelo menos a conexão e/ou prejudicialidade entre os feitos, pois muito embora não se trate do mesmo pedido ou causa de pedir da ação de execução, trata-se de litígio decorrente do mesmo contrato.

Por fim, pugna pelo provimento deste Recurso, com a reforma integral da decisão monocrática, de forma que seja reconhecida a litispendência com a ação ordinária nº 0836950-51.2018.8.14.0301 e prevenção do Juízo da 4ª Vara Cível de Belém, com o acolhimento de sua exceção de pré-executividade e, consequentemente, com a extinção da execução de origem ou que seja reconhecida a prejudicialidade entre as ações remetendo-se os autos para que tramitem em conjunto com a aludida ação ordinária, suspendendo-a até o julgamento final de mérito da demanda.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta em Sessão Ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e levo à apreciação do órgão colegiado.

Da análise dos autos principais, verifica-se que se trata de Ação de Execução ajuizada por M. Chiara Moreira de Melo Cruz – EPP, ora agravada, em face de White Martins Gases Industriais do Norte, agravante, fundada em Duplicata Mercantil no valor de R$162.054,47 (cento e sessenta e dois mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) referente à prestação de serviços de transporte de gases e revenda de máquinas e equipamentos.

Propôs a agravante nos autos da ação executiva Exceção de Pré-Executividade, sob a alegação de que o título executivo estaria eivado de nulidade por não ter havido aceite e não haver qualquer prova de que o serviço foi prestado, requerendo a extinção da execução de origem e subsidiariamente, que fosse determinada a reunião do processo com a ação nº 0836950.51.2018.814.0301, em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial.

Em relação à suposta nulidade da decisão monocrática pela sua impossibilidade de julgamento pelo relator, esta não prospera.

A uma, a decisão agravada teve como base matéria versada na Súmula nº 393 do STJ, que entendeu aplicável à espécie, aplicando-se ao julgamento monocrático o permissivo constante no art. 932, IV, “a” do CPC c/c art. 133, XI, “a” do RITJ/PA.

A duas, a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Sobre à alegação de conexão entre a Ação ordinária (
Processo nº 0836950.51.2018.814.0301), que tramita na 4ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA e a Ação de execução (Processo nº 0801643-02.2019.814.0301), que tramita perante a 2ª Vara Cível e empresarial de Belém.

Em consulta ao PJE 1º Grau, observei que a Ação ordinária nº 0836950.51.2018.814.0301, foi julgada em 17/04/2020.

Nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No caso concreto, o processo nº
0836950.51.2018.814.0301
, que em tese, atrairia a competência da
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, por conexão, para julgar a ação de execução que tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, foi devidamente julgada, aplicando a Súmula 235 do STJ, resta claro que não se configurou a conexão.

Em relação

à alegação de nulidade do título executivo extrajudicial, por falta de aceite, observa-se que a duplicata é título causal, ou seja, só pode ser emitida para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas em sua lei de regência (Lei nº 5.474 /68), quais sejam, compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços. Uma vez emitida, a duplicata é enviada ao sacado (comprador) para que ele realize o pagamento, quando se tratar de duplicata à vista, ou a aceite e devolva, caso se trate de duplicata a prazo.

O aceite, portanto, é obrigatório, e ocorre de maneira expressa (no próprio título) ou presumida (recebimento das mercadorias), podendo, entretanto, ser recusado nas hipóteses previstas no art. 8º da Lei nº 5.474 /68. Para a execução da duplicata aceita por presunção, além do título de crédito, são necessários o protesto e o comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação do serviço, conforme sistemática prevista no art. 15 da Lei nº 5.474/68.

A exceção de pré-executividade, por sua vez, é um meio de defesa que não contém previsão legal, mas é reconhecido pela doutrina e jurisprudência como cabível por intermédio de apresentação de simples petição pelo executado para que o Juízo possa examinar questões de ordem pública ou matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória, consoante o entendimento do enunciado da Súmula nº 393 do STJ:

Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Da análise do presente recurso, verifica-se que a parte agravante sustenta que o título executado nos autos da ação principal não possui clareza, liquidez e exigibilidade, uma vez que a duplicata não possui aceite pela parte executada, ora agravante, tendo justificado sua recusa; bem como que não há comprovação pela parte agravada de que o serviço foi prestado ou a mercadoria entregue.

Com relação à alegação da parte agravante de que recusou justificadamente o título, logo, não seria exigível, importa destacar que a Lei de Duplicatas (nº 5.474/68), prevê hipóteses expressas em que o comprador poderá deixar de aceitar a duplicata, conforme veja-se:

Art. 8º O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

I - avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco;

II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;

III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

No entanto, das suas razões recursais, verifica-se que a sua justificativa seria o “inadimplemento contratual e rescisão por culpa exclusiva da parte agravada, M. Chiara, a ensejar verbas remuneratórias em favor da empresa agravante, e possibilidade de retenção e eventual compensação” o que, em regra não se enquadraria nas hipóteses de recusa do título previstas pela lei, bem como não juntou aos autos documentos que comprovem a sua recusa expressa.

Sobre à alegação de que a agravada não comprovou a entrega de mercadorias ou prestação de serviços na ação de execução o entendimento do Juízo de 1º Grau é que a executada não negou em momento algum a prestação do serviço, de modo que não há controvérsia a este respeito, ocorre que nesta exceção uma das alegações da agravante é a total ausência de qualquer comprovação pela excepta de que os serviços foram efetivamente prestados, sendo assim constata-se que tal alegação exige dilação probatória, fato que afasta a possibilidade de sua apreciação via exceção de pré-executividade.

Isto porque, como já dito na exceção de pré-executividade devem ser arguidas questões cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional ou também documentalmente provadas, o que no caso dos autos não se demonstrou.

Sendo assim, as razões apresentadas pelo agravante não evidenciam, com base nas provas colacionadas, matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução via de exceção de pré-executividade.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR DESEMBARGADOR

Belém, 09/05/2024